Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. COMISSÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus a pagarem à autora a quantia de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a título de comissão de corretagem, a ser corrigido monetariamente desde a data da propositura da ação, acrescido de juros de mora desde a citação.
3. A parte recorrente requer a nulidade da sentença em razão do julgamento extra petita. Aduz que não houve vício de vontade das partes por ocasião da assinatura do contrato, que não foi sequer impugnado, havendo a expressa assunção da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem em razão do resultado útil alcançado, não obstante arrependimento do comprador após a assinatura da promessa de compra e venda do imóvel e o pagamento do sinal, a qual a corretora não deu causa.
4. A redação do art. 725 do Código Civil é clara ao dispor que a remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
5. De acordo com a cláusula sexta do contrato de promessa de compra e venda, assinado em 05/11/2018 (ID. no 15342699), os vendedores assumiram a exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos honorários de corretagem no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e na cláusula sétima as partes declararam que o arrependimento posterior de qualquer das partes não implicaria na devolução dos honorários profissionais.
6. No caso dos autos, o arrependimento do comprador, em 1o/02/2019, foi posterior à assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento do sinal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a favor dos compradores, o que demonstra que o resultado útil da mediação foi alcançado, sendo devida a comissão de corretagem, uma vez que o arrependimento se deu por fatores alheios à atividade da intermediadora.
7. Segundo a jurisprudência recente do STJ, a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente (ou dono do negócio) e o terceiro, que com ele contrata, sendo que o arrependimento posterior dessas partes, por motivo alheio ao contrato de corretagem, embora enseje o desfazimento da avença, não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da intermediação, que foi exitosa, nos termos do que dispõe o art. 725 do CC. Precedentes: REsp 1339642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18/03/2013, AgRg no AREsp no 465.043/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 19/5/2014, AgInt no AREsp 1475227/RS, REsp 1783074/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 19/12/2019, REsp 1735017/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 14/02/2020 e AgInt no REsp 1828390/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 19/02/2020.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante da ausência de recorrente vencido.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.